Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-59.2022.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006443-59.2022.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM AVISO DE NÃO ENTREGA – POR MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA –
COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR –
PROVA DA REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, dispensável o recebimento, portanto, mesmo com aviso de não entregue pelo motivo “não procurado” é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema nº 1132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
A
rtur Rodrigues Marques
,
com o fito de
reformar a decisão monocrática proferida,
que
negou provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo Singular
, que declarou
rescindido
o contrato, consolid
ou
nas mãos do requerente o domínio e posse do bem, cuja apreensão tornou definitiva e determin
ou
o levantamento dos valores depositados nos autos

Irresignad
o
, o

recorrente
defende, em suma,
que a notificação extrajudicial acostada aos autos não serviu para comprovar a constituição em mora e que, por isso, a busca e apreensão deve ser extinta sem resolução de mérito, em razão da falta de pressupostos processuais.

Impugna a validade para fins de comprovação de constituição em mora, da notificação extrajudicial trazida aos autos, Id 190149784, que retornou do correio com anotação “não procurado”
.

Insiste que seja reconhecida a ausência da constituição em mora do devedor, e, de consequência, que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, ante a falta de pressupostos processuais.

Contraminuta
pelo desprovimento, Id
197326692
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de agravo interno, que objetiva reformar decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação.

A fim de contextualizar, nota-se que a
ação de busca e apreensão
restou
ajuizada
pelo banco agravado
, fundada no
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças – Cédula de Crédito Bancário de nº 0242258758, cópia de Id 190149774, para
aquisição do veículo (
Marca: VW, Modelo: NOVO GOL TL MCV, Ano: 2016/2017, Cor: BRANCA, Placa: BAO7870, RENAVAM: 01089708863, CHASSI: 9BWAG45U1HT023032
), diante da inadimplência do contrato.

O cerne da discussão é apurar
se válida a notificação extrajudicial, enviada ao endereço do requerido, informado no ato da celebração do contrato, não entregue, com anotação de motivo
“
não procurado
”

(
Id
190149784
)
, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in
verbis
’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Importante registrar que conforme recente entendimento Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, a controvérsia foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, firmando-se o entendimento que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, indicado no instrumento contratual, é suficiente para comprovar a mora, independentemente
do
recebimento/assinatura ter sido realizada por terceiro.

Portanto, retornando
a
notificação extrajudicial, com aviso de impossibilidade de entrega, pelo motivo “
não procurado
”
é suficiente
para comprovar a mora do devedor.

Com efeito, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69.

Portanto, se a própria Lei dispensa a comprovação do recebimento pelo devedor, a fim de entender suficientemente comprovada a mora para o efeito do prosseguimento da ação e nesse sentido o entendimento do STJ, merece prosperar o pleito recursal.

Enfatiza-se que em recente sessão esta Secretaria firmou entendimento neste mesmo sentido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Nesse sentido, o entendimento pacífico desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1132) E DESTE TRIBUNAL.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema repetitivo 1132, em recente julgamento datado de 10/8/2023, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual
”
.

(N.U 1024599-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
.

Nesse contexto
, a par da existência de entendimento dominante acerca do tema, perfeitamente legal o julgamento monocrático, que, agora,
restou levado
à apreciação do colegiado.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024